Tribunal: TJDFT
Processo: 0003314-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003314-69.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO EMBARGADO: TERRACAP, MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35826357). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022 15:49:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador